Tribunal: TJDFT
Processo: 0706133-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HUGO LEONARDO RODRIGUES KUCZERA contra Decisão que indeferiu a liminar requerida no Mandado de Segurança 0700601-36.2023.8.07.0018, impetrado em face do PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL – CDCA/DF, objetivando o Impetrante a suspensão da sua exoneração do cargo de conselheiro tutelar da Região Administrativa do SIA - RA XXIX. Em síntese, sustenta que cumpriu os parâmetros do edital dentro da legalidade, não tendo qualquer fato que o desabonasse ou até mesmo acarretasse a desconstituição do cargo ao qual exercia. Aduz que o ato de exoneração não foi precedido de processo administrativo ou aviso prévio, em violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, além de não haver sido intimado para se manifestar dos autos do processo Num. 0700035-24.2022.8.07.0018. Afirma que sempre exerceu sua função de conselheiro com toda ética profissional possível, dentro dos parâmetros exigidos da função e com total zelo junto à coletividade, e que a exoneração repentina lhe traz prejuízos à sua sobrevivência e de sua família. Pugna pela antecipação da tutela recursal para retorno ao cargo. No mérito, o provimento do recurso. Sem preparo em face da gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Segundo o disposto no art. 1.019, inciso I, do CPC/15, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Necessário, contudo, demonstrar a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, sob um primeiro e provisório exame, não vislumbro a plausibilidade do direito alegado. Isso porque, pelo menos em princípio, o ato de exoneração contra o qual se insurge o Impetrante-Agravante não se apresenta revestido de ilegalidade, haja vista que decorreu do cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, que determinou a reclassificação dos candidatos ao Conselho Tutelar do SIA – RA XXIX - de forma independente da lista de candidatos eleitos para o Conselho Tutelar do Guara – RA X (Proc. 0700035-24.2022.8.07.0018). Conforme o entendimento do i. Magistrado a quo, num juízo de cognição sumária. , o Impetrante não conseguiu desconstituir a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo atacado, que é efeito do acórdão proferido no MS 0700035-24.2022.8.07.0018. Nessa esteira, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. INDEFIRO, POIS, A LIMINAR. Intime-se para contrarrazões. Após ao MP. Brasília, 27 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator